Tribunal: STF
Processo: AO 2437
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
AÇÃO ORIGINÁRIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
    1. Ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba – Sindojus contra a Paraíba e o Tribunal de Justiça da Paraíba e remetida a este Supremo Tribunal, em 12.7.2019, com fundamento na al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República e em cumprimento à decisão proferida na Reclamação n. 34.216/PB.
    2. Em 25.5.2020, indeferi a medida liminar e o requerimento de produção de provas formulado pelo autor na Petição n. 29.797/2020 (e-doc. 19).
    Determinei a intimação do autor para fazer juntar cópia legível e completa dos votos proferidos pelo Tribunal de Justiça da Paraíba no Processo Administrativo n. 2557681.
    Determinei, ainda, a intimação da Paraíba para manifestar-se sobre provas.
    3. Em 15.6.2020, pela Petição n. 43.499/2020, o Sindicato dos Oficiais de Justiça da Paraíba requereu a juntada de “cópia legível e completa, que inclua os votos proferidos da decisão pelo Tribunal de Justiça da Paraíba no Processo Administrativo n. 2557681” (e-doc. 20).
    4. Em 17.6.2020, pela Petição n. 44.539/2020, o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba ressaltou não ter a Paraíba apresentado contestação e requereu “a revelia do Promovido, reservando a possibilidade da apreciação da matéria de direito por este juízo” (e-doc. 23).
    5. Em 19.6.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou não ter havido manifestação da Paraíba quanto ao despacho de 25.5.2020 (e-doc. 26).
    6. Não havendo provas a serem produzidas pelas partes, declaro saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    7. Dê-se vista sucessiva ao Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba – Sindojus e à Paraíba para arrazoarem, no prazo de cinco dias (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    8. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (inc. VI do art. 52 e art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora